Tribunal: TJMT
Processo: 1008437-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIANA DE FATIMA NOGUEIRA contra a decisão proferida nos autos do Inventário no 0001466-65.2010.8.11.0044, em que figura como parte contrária ROBERTO GILMAR NOGUEIRA FILHO, RAQUEL CRISTINA NOGUEIRA, CLAUDEMIR CARLOS NOGUEIRA JUNIOR, SEBASTIAO NOGUEIRA NETO, THEREZA APPARECIDA CORRENTE, ROBERTA GEIZIELLI DE CAMPOS, ELCI RIBEIRO NOGUEIRA e ESPOLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, perante a 1a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que na parte em que toca o presente agravo assim decidiu:
“Vistos etc.
Dos documentos/pedidos constantes nos autos e pendentes de análise Folhas 9425/9426 – pedido do inventariante – postulou a intimação das partes para que regularizem suas contribuições sindicais, as medidas postuladas nas f. 9073/9076 para quitação do débito na CEF - requer o pagamento dos honorários em face do exercício do encargo de inventariante dativo.
Folhas 9451/9453 – embargos de declaração de Eliana - para reconhecer o erro material na ausência de intimação de seu causídico, bem como omissão/contradição na decisão que afirmou o depósito de 5.000 sacas por Thereza em favor de Eliana, tendo sido autorizada somente a venda de 1.244 sacas de 60 Kg de soja, razão pela qual postulou fosse autorizado o depósito judicial do valor que seria auferido com a venda das 1.244 sacas (segundo cotação feita pelo inventariante) e a expedição de autorização para a venda das 5.000 sacas existentes junto à COAMO-Faxinal/PR.
Folhas 9456/9463 – embargos de declaração de Thereza - alegou contradição entre o acordo dos advogados com Tereza.
Folhas 9479/9483 – pedido de Josiane para reservar bens ou gravar matrícula do bem conferido à Thereza para garantir o crédito que possui com a mesma em razão de contrato de honorários
Folhas 9487/9488 – Santina informou interposição de Recurso Especial e postulou a suspensão dos formais de partilha dos herdeiros de Claudemir Carlos Nogueira.
Folhas 9489/9493 – Thereza juntou certidões negativas da área rural que lhe foi conferida (Fazenda Lee e Sítio São Paulo) e postulou a expedição do competente formal em seu favor, apresentando, para tanto, as certidões negativas fiscais. Reiterou o pedido nas f. 9522/9531.
Roberto Filho e Raquel pediram certidão para agravar (f. 9500). Elci pediu certidão para agravar (f. 9504).
Inventariante alegou perda de objeto dos embargos de Eliana quanto à fixação da soja nas f. 9507/9508.
Inventariante postula pagamento de seus honorários e apresenta o valor atualizado nas f. 9518/9520.
Nas f. 9522/9531, Tereza e Emieli postulam a expedição de formais de partilha, observando escritura pública anexa, mas não houve a juntada do citado documento público.
Agravo de Instrumento de Elci, distribuído sob o no 1009373-94.2019.8.11.0000 (f. 9537).
Agravo de Instrumento de Roberto e Raquel, distribuído sob o no 1009321-98.2019.8.11.0037 (f. 9542).
Decisão proferida no AI no 1009321-98.2019.8.11.0037 suspendendo o feito.
Elci alega fato novo e colacionou a ementa referente ao julgamento de embargos de declarações opostos por ela no Recurso de Apelação no 105198/2017 (f. 9554/9560).
Nas f. 9569/9570 Sebastião Neto e Claudemir Junior juntam depósito judicial de valores para pagamento da dívida junto à Caixa Econômica Federal.
Nas f. 9571/9573 – embargos de declaração de Eliana - arguiu que o inventariante cumpriu a decisão de f. 9417/9420 sem ela ter transitado em julgado.
Penhora no rosto dos autos em favor dos advogados Dr. Marcelo e Dra. Lucia (executados Raquel, Lodovico, Roque e Roberto Filho) – 960 sacas de soja ou o valor equivalente (f. 9590/9595).
Tornados híbridos os autos, na ref. 4 aportou ordem de penhora no rosto dos autos oriundo na Vara Cível de Faxinal/PR, “fim de registrar a penhora no rosto dos autos (0000871-48.2009.8.16.0081), referente ao credito que recair sobre o quinhão que vier a caber ao executado” Claudemir Junior e Sebastião Neto.
Eliana, na ref. 11, pediu a expedição de alvará para levantamento dos valores que lhe competem em razão da venda de soja que se encontrava depositada na COAMO –Faxinal/PR efetuada pelo inventariante e que se encontra depositada nos autos, com a finalidade de custear o tratamento de saúde da filha.
Acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso proferido no Agravo de Instrumento interposto por Elci Ribeiro Nogueira que ficou assim ementado (ref. 12):
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONSIDEROU CONCLUÍDO O INVENTÁRIO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA NOS EXATOS TERMOS DO ACORDO HOMOLOGADO - DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES DE ALTA INDAGAÇÃO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS – ART. 612, DO CPC – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. As questões trazidas nas razões do agravo de instrumento demandam dilação probatória, o que é inviável, tanto nesta seara recursal quanto na estreita via da ação de inventário, uma vez que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre evicção/erro de fato na descrição de imóvel atribuído aos agravantes; bens particulares confundidos como bens comuns, alteração dos quinhões, falta de colação de bens comuns da viúva, bens esquecidos de acordo, dívidas pendentes, incluindo dívida com a Fazenda Pública, quebra de acordo e sua impraticabilidade, por demandar dilação probatória, devendo a questão ser dirimida nas vias ordinárias, por meio de ação própria, consoante determina o art. 612 do CPC.’
Ou seja, o que os agravantes querem, no ponto, é fazer, no inventário, ampla dilação probatória, para tentar fazer prova sobre fatos controvertidos.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que questões de alta indagação são as que demandam a produção de provas que não estão nos autos do inventário, e, por exigirem ampla cognição para serem apuradas e solucionadas, devem ser decididas em ação própria, nas vias ordinárias. (Segunda Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 19/08/2020)
Na ref. 13 o inventariante informou que a penhora no rosto dos autos em desfavor de Raquel, Ludovico, Roque e Roberto Filho é impossível diante da ausência de sacas de soja ou valores disponíveis, bem como postulou pela liberação de alvará para pagamento de seus honorários, hipoteca da Fazenda Planalto e despesas do inventário (f. 9590/9595).
Na ref. 18, Sebastião Neto e Claudemir Junior postularam pela expedição de seus formais de partilha. Na ref. 19 aportou pedido de terceiro (pessoa jurídica) para que fosse autorizado ao inventariante a assinatura em declaração individual de respeito de limites e mapa descritivo, para fins de regularização de área de terras rurais que é proprietária, denominada Fazenda Jacarezinho.
Na ref. 26, aportou a notícia de que os embargos à execução opostos por Sebastião Nogueira Neto e Claudemir Carlos Nogueira Júnior em face de Marco Antônio Zanotti no processo de execução que originou a ordem de penhora no rosto dos autos de ref. 4 foi julgado improcedente.
Valores que aportaram ao feito:
- o depósito judicial de R$ 638.625,02 referente à fixação de 1000 sacas de soja (f. 6442)
- o depósito judicial de R$ 16.572,98 relativo ao resgate das cotas de capital pertencentes ao de cujus (f. 9443).
- o depósito judicial de 11.823,19 referente ao saldo existente em nome do falecido na conta bancária do Banco do Brasil (f. 9466).
- depósito judicial de R$ 46.834,39 atinente ao crédito de sobras disponível na COAMO (f. 9550)
- R$ 120.000,00 depositados por Sebastião Neto e Claudemir Junior para pagar CEF (f. 9570)
É o relato no essencial. Decido.
Denoto que desde o ano de 2014, quando transitada em julgado a sentença homologatória do acordo formulado entre as partes em 24 de novembro daquele ano, pendem de expedição os formais de partilha, sempre com inúmeras manifestações das partes e de terceiros, que obstam a finalização do feito, vez que a secretaria do juízo, em razão dos embargos e das impugnações, não cumpre a decisão, remetendo-se, novamente, o feito à conclusão para deliberação.
Consigno que a recalcitrância na expedição de formal de partilha é dos próprios herdeiros, vez que protelam o pagamento das dívidas lhes cabem, não juntam as certidões negativas tributárias relativas aos bens de seus quinhões (em que pese essa juíza tenha determinado há quase dois anos a juntada, sendo que apenas Thereza cumpriu a determinação), além dos constantes pedidos protelatórios que atravancam o feito, mostrando-se negligentes quando não cumprem suas obrigações que estão previstas em lei.
Verifico, outrossim, que desde a prolação da decisão de fls. 9.417/9.420, aportaram aos autos diversas manifestações das partes, as quais passo à análise:
1. Dos embargos de declaração:
No que tange aos embargos de declaração de fl. 9451/9453, estes tempestivos (f. 9475), verifico que não devem prosperar.
Registro que o recurso em questão encontra previsão legal no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.
Referido dispositivo legal disciplina as hipóteses de cabimento do mencionado recurso. São elas:
‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
A ausência de cadastro do advogado de Eliana, o que impediu sua comunicação via DJE, não consiste em erro material na prolação da decisão nos termos do inciso III, do art. 1.022, do CPC.
Também, não vislumbro omissão na prolação de decisão que deferiu o pedido do inventariante, tendo a ordem de venda dos grãos de soja depositados na COAMO- Faxinal/PR se justificado na necessidade de pagamento de dívidas pendentes, vez que a herdeira embargante não mais possuía créditos depositados suficientes a quitação das referidas dívidas, a teor do requerimento formulado pelo inventariante judicial (fl. 9.194/9.204).
Ainda, o valor auferido com a venda da integralidade do produto foi depositado em Juízo para pagamento de dívidas do inventário, o que implica na ausência de prejuízos, sobretudo considerando-se que evitadas despesas que haveriam com a armazenagem dos grãos e eventuais oscilações do preço da soja.
Ademais, a prestação de contas dos valores obtidos com a fixação da soja foi devidamente informada nos autos às fls. 9439/9440, não tendo havido qualquer oposição das partes com relação à quantia depositada, estando resguardado o direito de receberem os valores remanescentes, assim que quitadas as dívidas pendentes, vez que tais valores se encontram depositados na conta única, e só são liberados ao inventariante após a comprovação, nos autos, da existência da despesa e, consequentemente, mediante decisão judicial.
Ressalto:
“[...] cabem embargos declaratórios quando for omitido ‘ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento’” .
Verifico que a contradição prevista no inciso I, do art. 1.022, do CPC se refere a contrassenso intrínseco à própria decisão e não a questões externas, notadamente porque quando a decisão é contrária a elementos produzidos nos autos deve-se manejar a reforma pela via recursal compatível. Nesse sentido:
“A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo da ementa (ST, Corte especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102).”
No mesmo sentido, os embargos de f. 9571/9573 também não devem prosperar, revelando sua inadequação nos termos alhures e, ainda, porque revelam clara intenção da embargante de, por meio dos embargos de declaração, alterar o cunho da decisão, o que incabível. Nesse sentido:
‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, buscando-se, indevidamente, rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração, opostos em 21/03/2016, rejeitados. (STF. EMB.DECL. NO AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 21.321 RIO GRANDE DO SUL. Relator: Min. Edson Fachin. Julgamento: 26/08/2016)
Nesses termos, recebo os embargos declaratórios apresentados por Eliana e os rejeito.
Sem prejuízo, verifico que a embargante tem apresentado reiteradamente embargos de declaração e manifestações com o intuito de modificação daquilo que já restou decidido nos autos, tendo sido, inclusive, advertida na decisão de fls. 9.417/9.420, que tal atitude poderia ensejar em aplicação de multa.
Contudo a embargante mantém as mesmas atitudes, tendo reiterado a manifestação de levantamento de 5.000 sacas de soja ou seu equivalente em pecúnia nos embargos de declaração de fls. 9.451/9.453 e 9.571/9573, bem como na manifestação ref. 11, mesmo já tendo restado decidido que parte de tal valor deverá ser utilizado para pagamento das despesas processuais ainda pendentes e que apenas após concluída tal diligência seria possível a restituição do valor remanescente aos herdeiros (fl. 9418v).
Com efeito, as condutas da embargante mostram-se temerárias, configurando ato atentatório a dignidade da justiça, vez que se utiliza dos instrumentos processuais disponíveis para levantar questões já preclusas, sendo, portanto, cabível a aplicação de multa nos termos dos artigos 77, IV e §2o do Código de Processo Civil.
Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE QUESTÃO PRECLUSA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARAÇO À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. APLICAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça diante da prática de ato processual que causa embaraço à satisfação da tutela judicial. 2. A insistência do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença ou do processo de execução, em reiterar o requerimento de questão já decidida e acobertada pelos efeitos da preclusão consiste em embaraço à efetivação do provimento judicial. 2.1. Em específico, a reiteração do requerimento de declaração de impenhorabilidade de bem objeto de avaliação judicial pode motivar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, inc. IV, § 2o, do CPC. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.’ (TJ-DF 07179975620188070000 DF 0717997-56.2018.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
Deste modo, devidamente advertida a parte nos termos do artigo 77, §1o, do CPC e reiterando pedidos de matérias já decididas, em manifesto desrespeito a regra contida no artigo 507 do mesmo codex, aplico à herdeira Eliana multa por ato atentatório a dignidade da justiça, que fixo em 0,01% sobre o valor da causa (R$82.152.107,00), valor esse conforme acordado entre as partes às fls. 6.499 que, inclusive, já ensejaram cálculo das custas processuais remanescentes de fls. 9.445.
(...)
Ante todo o exposto, determino:
a) A expedição de ofício aos juízos da Terceira Vara Cível desta Comarca e da Vara Cível Comarca de Faxinal/PR, a fim de que tomem ciência dos termos dessa decisão com relação às penhoras no rosto dos autos, e, sendo o caso, para que os credores tomem as providências que entenderem pertinentes para a penhora de outros bens dos devedores nos autos das execuções;
b) A expedição de alvará a fim de que o inventariante proceda com a quitação das custas processuais remanescentes (f. 9445);
c) O levantamento dos valores referentes aos honorários do inventariante dativo, conforme requerido à ref. 14;
d) Após, tendo aportado valor suficiente perante a Conta Única, a expedição de alvará para que o inventariante pague a dívida da Fazenda Planalto perante à Caixa Econômica Federal;
e) Com o cumprimento dos itens “b”, “c” e “d”, intime-se o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias prestar contas do valor remanescente que porventura ainda se encontrar depositado nesses autos, juntando comprovante dos pagamentos realizados e, havendo valores pertencentes a herdeira Eliana, determino, desde já, a expedição de alvará para seu levantamento, diante de seu pedido formulado, desde que todas as dívidas dos autos referente ao seu quinhão estejam devidamente quitadas;
f) A intimação dos sucessores do herdeiro Claudemir: Sebastião Neto e Claudemir Junior, para no prazo de 15 (quinze) dias procederem com o depósito no valor de R$54.294,05 (cinquenta e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente aos honorários do inventariante dativo, conforme requerido à ref. 14. Com o depósito, expeça-se alvará para levantamento do valor em favor do inventariante.
g) A juntada pelos sucessores dos herdeiros de Claudemir e pela herdeira Eliana das certidões negativas de débitos federais/ estaduais/municipais referente aos bens que compõe seus respectivos quinhões, no prazo de 15 (quinze) dias;
h) A intimação da herdeira Thereza para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos a escritura pública mencionada às fls. 9.522/9.531, a qual deverá atender aos requisitos legais para validade da cessão, observado o artigo 1.793 do Código Civil e demais requisitos insculpidos no ordenamento jurídico pertinente;
Cumpridas as diligências de itens “g” a “h”, determino a expedição dos formais de partilha em favor dos herdeiros Eliana, Thereza e Emieli, bem como Claudemir Junior e Sebastião Neto, estes últimos após comprovado o pagamento indicado no item “f”.
Caso não apresentada a aludida escritura pública no prazo declinado, expeça-se o formal de partilha de Thereza referente a todo quinhão pertencente a esta.
Em seguida, intime-se o Fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme art. 659, §2o, CPC.
Comunique-se o relator dos agravos de instrumento de no 1009373-94.2019.8.11.0000 e 1009321-98.2019.8.11.0000, encaminhando-se cópia da presente decisão.
Intimem-se. Cumpra-se.” (ID 87343495)
Sustenta em síntese que (i) o r. Juízo “a quo” determinou a fixação ou venda da totalidade das 5.000 sacas de soja e não as 1.244 sacas que foram requeridas a venda pelo inventariante dativo; (ii) interpôs embargos de declaração (fls. 9452/9453-20/05/2019 e fls. 9571/9573) questionando diversas omissões, esclarecendo ao r. Juízo “a quo” que pretendia utilizar do valor das sacas de soja para custear tratamentos de saúde, mas que todavia sua filha faleceu; (iii) na petição do inventariante dativo, datada de 01/10/2018, este requereu a expedição de Alvará para fixação, ou seja, a venda de 1.244 sacas de soja de 60 kgs. cada, em relação à ora agravante Eliana, montante esse de sacas de soja que seriam necessários a venda para quitação das dívidas referentes ao quinhão hereditário da mesma; (iv) ao contrário do que postulou o inventariante, o r. Juízo “a quo”, deferindo o pedido do inventariante, determinou a venda do total de sacas de soja depositadas na COAMO/PR., para com “o valor auferido com a venda da integralidade do produto foi depositado em Juízo para pagamento de dívidas do inventário”; (v) discorda da aplicação da multa por aventado “ato atentatório à dignidade da justiça” o argumento de que mesmo já tendo restado decidido que parte de tal valor deverá ser utilizado para pagamento das despesas processuais ainda pendentes e que apenas após concluída tal diligência seria possível a restituição do valor remanescente aos herdeiros (fl. 9418v) ...” não restou decidida ou preclusa a questão, exatamente pela oposição dos Embargos de Declaração e, por fim, (vi) que ainda necessita de recursos financeiros para custear outros tratamentos de sua saúde.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão interlocutória do MM. Juízo “a quo” nos itens de nos. “b”; “c”: “d” e “e”, consequentemente determinando-se a liberação do saldo restante da venda das sacas de soja (descontado o valor proporcional das dívidas e cabíveis à agravante, ou seja: descontando-se o valor de R$99.457,80 reais) e por fim, conforme todo o exposto e demonstrado não ter ocorrido nenhum ato atentatório à dignidade da justiça, requer o cancelamento da multa imposta de 0,01% sobre o valor da causa.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =